Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-52.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível l – Mandado de segurança – Conclusão de Curso de Técnico de Enfermagem - Recusa de inclusão de aluno no Sistema GDAE - Inadmissibilidade – Estabelecimento de ensino médio que funcionou regularmente durante o período em que a aluna frequentou o curso – A impetrante não pode ser penalizada pela incúria administrativa quanto à fiscalização e autorização de funcionamento do

Ementa:
Apelação Cível l – Mandado de segurança – Conclusão de Curso de Técnico de Enfermagem - Recusa de inclusão de aluno no Sistema GDAE - Inadmissibilidade – Estabelecimento de ensino médio que funcionou regularmente durante o período em que a aluna frequentou o curso – A impetrante não pode ser penalizada pela incúria administrativa quanto à fiscalização e autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino – Precedentes - Sentença de concessão da ordem mantida – Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004177-52.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida HITERLANDIA MARIA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004177-52.2019.8.26.0348 -Voto no 34.493
2
Voto n. 34.493
Apelação Cível no. 1004177-52.2019.8.26.0348
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Hirtelândia Maria Oliveira
Interessados: Fazenda do Estado de São Paulo e Dirigente Regional de
Ensino da Diretoria de Ensino de Mauá
Comarca: Mauá
MM. Juiz de Direito Sentenciante: Thiago Elias Massad
Apelação Cível l Mandado de segurança Conclusão de Curso
de Técnico de Enfermagem - Recusa de inclusão de aluno no
Sistema GDAE - Inadmissibilidade Estabelecimento de ensino
médio que funcionou regularmente durante o período em que a
aluna frequentou o curso A impetrante não pode ser penalizada
pela incúria administrativa quanto à fiscalização e autorização de
funcionamento do estabelecimento de ensino
Precedentes -
Sentença de concessão da ordem mantida Remessa Necessária
desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 70/72, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mauá, nos autos de Mandado de
Segurança impetrado por Hirtelândia Maria Oliveira contra ato do senhor
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Mauá, assim decidiu:
“CONCEDO a segurança pleiteada por HITERLÂNDIA MARIA OLIVEIRA, e o faço
para reconhecer a validade do certificado de conclusão do curso de ensino
médio (fls. 18). Deixo de condenar a impetrada ao reembolso das custas e
despesas processuais, haja vista que o impetrante é beneficiário da gratuidade
e, portanto, não houve o desembolso de custas e despesas processuais. Não há
condenação em honorários advocatícios nos termos das Súmulas 512 do
Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
Suscitada a Remessa Necessária e decorrido in albis o prazo para
recurso da autoridade impetrada.
A D. e I. Procuradoria de Justiça (fls. 87/89), deixa de ofertar Parecer
por entender descabido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004177-52.2019.8.26.0348 -Voto no 34.493
3
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Regional de
Ensino de Mauá/SP, que negou a publicação do número de registro no sistema
GDAE pela conclusão do curso de Técnico de Enfermagem da impetrante, em
razão de ter concluído o ensino médio junto ao Centro de Formação, Aplicação
e Cultura Ltda-CFAC, escola estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, sob
alegação de que os certificados de ensino fundamental e médio oriundos do
Estado do Rio de Janeiro não têm validade no Estado de São Paulo.
A r. sentença concedeu a segurança.
E com razão.
Consta dos autos que o Centro de Formação, Aplicação e Cultura
LTDA. - CFAC, que é uma instituição de ensino credenciada pelo Conselho
Estadual de Educação do Rio de Janeiro, por meio do Parecer CEE n. 115/20081,
o qual tinha validade de 5 (cinco) anos e, posteriormente, foi recredenciada
pelo Parecer CEE 526/14, autorizada, portanto, a oferecer o curso de ensino
médio na modalidade de ensino a distância.
Desse modo, como bem anotou o MM. Magistrado a quo,
conforme documentos juntados, o certificado de ensino médio expedido pela
instituição de ensino possui todos os requisitos de validade, inclusive o carimbo da
Secretária do Estado de Educação do Rio de Janeiro - SEEDUCA prova dos autos
indica, portanto, que o ato administrativo de abertura de sindicância das
atividades da entidade de ensino, ainda não havia sido expedido quando da
frequência do curso pela aluna. (fl. 71)
Com efeito, à época da expedição do certificado de conclusão do
curso, a instituição educacional encontrava-se em normal funcionamento.
Portanto, como o estabelecimento de ensino tinha autorização
para funcionamento quando a impetrante iniciou o curso e funcionou até a sua
conclusão, é incabível a recusa do órgão competente em atestar a validade do
certificado de conclusão do curso.
Não importa se houve falha da Administração na avaliação da
regularidade do curso oferecido pela instituição educacional ou outra razão que
tenha levado à atual situação; a impetrante não pode ser penalizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004177-52.2019.8.26.0348 -Voto no 34.493
4
incúria administrativa quanto à fiscalização e autorização de funcionamento de
tais estabelecimentos, mormente nos dias atuais em que reconhecidamente o
avanço social depende da educação e qualificação profissional.
Esta Corte já teve a oportunidade de analisar ações análogas:
“Agravo
de
Instrumento
-
Ato
administrativo 'Visto/Confere' e inclusão no Sistema
GDAE - Conclusão de curso no Colégio Borba Gato -
Estabelecimento de ensino autorizado pela Secretaria
da Educação durante todo o período de curso da
Agravante - Presença dos requisitos para a concessão
da liminar - Decisão reformada - Agravo provido.” (AI
no 213507-59.2014.8.26.0000, Rel. Des. MARREY UINT, j.
de 23.09.2014).
Agravo de instrumento - Mandado de
Segurança
Liminar - Pretensão à validação do
certificado
Viabilidade - Conclusão do supletivo
enquanto o estabelecimento de ensino ainda estava
funcionando
regularmente
-
Presença
de
verossimilhança e fundado receio de dano irreparável
- Decisão mantida - Agravo não provido. (AI no
2198127-59.2014.8.26.0000, Rel. Des. LEME DE CAMPOS,
j. de 15.12.2014).
De fato, como é sabido, o dever de fiscalização da qualidade de
ensino das diversas instituições cabe às autoridades competentes da Secretaria
Estadual de Ensino, e não aos estudantes.
Descabido, assim, negar validação a certificado de conclusão de
aluno que, de boa-fé, cursou o ensino médio imaginando que a respectiva
instituição de ensino estivesse regularmente inspecionada, sem qualquer
referência ao perigo de cassação do curso.
Destarte, é de ser mantida a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à Remessa
Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator